Tribunal: STF
Processo: ARE 1566223
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado da Paraíba, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. REMARCAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.” (Apelação Cível nº: 0826397-17.2022.8.15.2001, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, j. 05.5.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37 da Constituição da República e do Tema 476 da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se que o caso concreto não guarda identidade com a situação fática descrita no paradigma do Tema nº 476 da repercussão geral, no qual foi assentada a impossibilidade de manter-se em cargo público aquele que tenha sido reprovado em prova de concurso público, realizado com fundamento em provimento de caráter liminar após revogado.



    Com efeito, no processo em exame, o agravado “[...] por força de liminar, teve sua avaliação médica remarcada, no Concurso Público para a Polícia Militar do Estado da Paraíba, tendo em vista que no mesmo dia iria realizar outra avaliação em outro certame.[...]” (e-doc. nº 09).



    Ademais, conforme constatado à época da sentença confirmada pelo acórdão impugnado, foi afastada a aplicação do Tema nº 476, visto que “está presente a excepcionalidade necessária à concessão da demanda, em atenção ao longo lapso temporal envolvido, uma vez que o autor já chegou inclusive a concluir o curso de formação” (e-doc. nº 05). Dessa forma, a Corte de origem, ao julgar o mérito da ação, decidiu que na situação específica dos autos, justifica-se a manutenção do agravado no certame.



    Logo, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Constitucional e administrativo. Embargos de declaração nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso Público para provimento de cargos da polícia militar do Amazonas. Candidata empossada há mais de 11 anos. Cautelar confirmada por decisão definitiva tema 476 da repercussão geral. Inaplicabilidade. Observância da segurança jurídica e proteção da confiança. Inexistência de vícios. Fundamentação adequada. Proteção da confiança. Embargos de declaração rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, em embargos de divergência, assentou a existência de distinção quanto ao tema 476 da Repercussão Geral. 2. A parte embargante sustenta a existência de obscuridade, contradição e omissão no julgado, buscando a rediscussão de pontos já decididos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de obscuridade, contradição ou omissão aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, bem como se a fundamentação apresentada é suficiente, especialmente no que tange à distinção de temas de repercussão geral. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração não merecem acolhimento, visto que o acórdão impugnado não apresenta os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 5. As razões de decidir foram devidamente explicitadas, e o órgão judicante não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pela parte, bastando a indicação das razões de seu convencimento, em consonância com o artigo 489, IV, do CPC e a tese do Tema nº 339 da Repercussão Geral. 6. Foi corretamente aplicada a distinção (distinguishing) em relação ao Tema nº 476 da Repercussão Geral, uma vez que a posse no cargo público da parte embargada decorreu de decisão de mérito em cognição exauriente, e não apenas de provimento judicial precário, o que se alinha aos princípios da proporcionalidade, da confiança legítima, da segurança jurídica e da boa-fé, dado o longo período de exercício no cargo e as promoções obtidas. 7. A revisão da conclusão sobre a excepcionalidade do caso demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, configurando, no presente caso, mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. IV. Dispositivo 9. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1334608 AgR-EDv-ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 19-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-08-2025 PUBLIC 27-08-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2023. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 2009. CARGO DE POLICIAL MILITAR. REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMAS 335 E 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido confirmou o teste de aptidão física e a efetivação da matrícula do Recorrido no curso de formação realizados ao longo da demanda, com base no conjunto fático dos autos, nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em relação a concursos públicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1453619 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. PROMOÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES. REQUISITOS. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO OBJETO DO RE EM CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se alterar as conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local (Lei estadual 11.596/1991), atraindo-se os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - O acórdão recorrido não dissentiu da orientação consolidada no julgamento do RE 608.482/RN (Tema 476 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, no sentido de que “não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1152202 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13-05-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente